Tribunal: STF
Processo: HC 119393
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 



    1. Não se comprovam, nos autos constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. A custódia cautelar dos Pacientes mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, não meras conjecturas, que apontam a ameaça à ordem pública. Precedentes.



    3. Ordem denegada com determinação ao Juízo de primeiro grau de execução provisória da pena dos Pacientes, observando-se o regime menos gravoso fixado na sentença.